Tribunal: CARF
Processo: 10920.005386/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005386/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO GASPERIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ART. 24 DA LEI 11.457/07. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
CARF no 11.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei no 11457/07 não tem aptidão para
conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê
penalidade para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico deste
tribunal, expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, que
não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/CTA que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte contra auto de
infração lavrado para lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005386/2008-83
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005386/2008-83

calendário 2005, formalizando a exigência de tributo no valor de R$ 116.918,51, acrescido de
multa de oficio e juros de mora.
O lançamento decorre da apuração das infrações de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e glosa de dedução de
despesas de atividade rural feitas de forma irregular.
Notificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação, cujas
razões foram bem sintetizadas pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
Preliminarmente, alega que a atividade rural tem altos e baixos, e por isso, é comum que
se recorra a empresários amigos, de maneira informal, para solicitar socorro quando de
períodos de insuficiência financeira, isto, em virtude de ainda existirem pessoas que dão
valor à palavra empenhada e “ao fio de bigode”: “Pra que, então, formalizar fatos e
acontecimentos entre pessoas sérias? Só porque a Lei exige?”
No mérito, quanto ao valor apropriado como despesa de atividade rural de R$
448.286,55, o impugnante alega:
“Portanto, foi sim, no dia 30/09/2005, que ocorreu o pagamento da despesa, pela
consequente transformação do débito em financiamento, pela empresa, através do FAT.
Para elucidar o que está afirmando, o impugnante, faz a juntada da documentação
celebrada entre a Cereagro S/A e o Bco do Brasil S/A, ag. de Mafra/SC, e ainda
mencionar o que consta em algumas das cláusulas da mencionada escritura...
[...]
Deste modo não resta dúvidas Ilustres Julgadores que a operação financeira celebrada
entre a Cereagro S/A e o Banco do Brasil S/A não teve outro objetivo a não ser
"refinanciar" produtores e sendo assim, naquele momento encerrou-se a relação
mercantil com a quitação das duplicatas pendentes e novos títulos foram emitidos
(Notas Promissórias).
[...]
Desta forma fica evidente que naquele momento encerrou-se a relação mercantil e
iniciou-se uma nova relação de negócio, agora pelo refinanciamento e em
consequência ocorreu a correta apropriação da despesa naquele ano calendário
conforme dispõe a legislação do Imposto de Renda em Vigor. (grifos do original)
Quanto aos cupons fiscais glosados, alega que tais valores são irrisórios para a União,
mas significativos para o contribuinte, e que é arbitrário glosá-los sob o pretexto de que
não estão identificados.
A glosa referente à compra de pneus em nada iria modificar o resultado final do ano de
2005, pois neste ano calendário só foram apurados prejuízos.
O contribuinte informa que o depósito de R$ 10.000,00 realizado em 15/06/2005 foi,
sim, transferido da sua conta no BESC e para provar junta novamente os documentos.
Afirma que o valor de RS 22.663,59, depositado 18/07/2005, corresponde a valor
recebido de empréstimo de mútuo de Moacir Tachiski, e não existe legislação que
obrigue o impugnante a adotar esta ou aquela forma de celebrá-lo A declaração do sr.
Moacir é prova cabal do que afirma, conforme preceitua o art. 212 do Código Civil
Brasileiro.
Argumenta que os valores de R$ 56.000,00 e R$ 4.000,00, depositados em 19/07/2005
se referem a valores recebidos como adiantamento da Cooperdensul e devolvidos
quando da liberação do custeio agrícola celebrado no Banco do Brasil de Canoinhas,
conforme documentos anexos. E a autoridade fiscal aceitou o valor de R$ 140.000,00
também recebido da Cooperdensul, em 19/08/2005. Pergunta como pode ter aceitado
um valor e outro não?
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005386/2008-83

Quanto ao depósito de R$ 2.000,00, de acordo com o próprio art. 42 da Lei n° 9.430/96,
não é considerada receita omitida aquela de valor inferior a R$ 12.000,00. Portanto é
descabida a inclusão deste valor como receita omitida.
Quanto aos depósitos de R$ 500,00, R$ 1.700,00 e R$ 1.486,00, datados de 26/09/2005,
10/10/2005 e 18/10/2005, respectivamente, cuja origem é creditada a valor recebido da
venda de erva mate, tal venda está registrada no livro caixa, que a fiscalização analisou
e atestou que as receitas estavam de acordo com as notas fiscais apresentadas. Deste
modo, não pode ser considerada receita sem origem.
Os depósitos em 16/09/2005 de R$ 4.000,00, em 10/09/2005 de R$ 1.100,00 e em
30/09/2005 de R$ 1.000,00, seriam relacionados a adiantamento para assistência técnica
que o agrônomo devolveu após a liberação do Banco do Brasil S/A.
Tais depósitos foram um adiantamento feito à empresa Mário Cesar Pereira ME,
empresa de planejamento agropecuário, pelo projeto de custeio agrícola apresentado no
Banco do Brasil S/A, conforme declaração firmada pelo proprietário da empresa,
conforme cheque n° 850958 depositado na conta corrente do Impugnante. Juntou
também cópia de extrato bancário da empresa, onde consta compensação de cheque no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 16/09/2005. Alega, ainda, que, no dia
26/09/2008, a mesma empresa fez a transferência on line no valor de R$ 500,00,
constante do mesmo extrato.
Da afirmação de que existe um total de R$ 98.349,59 sem prova da origem dos recursos
no Banco do Brasil S/A, pela documentação e justificativas apresentadas, pode-se
constatar que não houve nenhum valor mensal maior que R$12.000,00 ou superior a R$
80.000,00 anuais. Portanto, não houve qualquer infração tributária nos termos da lei.
Assim já foram decididos vários julgados do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), antigo Conselho de Contribuintes.
Para os demais lançamentos, o contribuinte apresentou documentos que comprovavam a
origem dos recursos depositados e os apresenta novamente nesta impugnação.
Outro argumento que desconstitui o Auto de Infração é que o "art. 10 da Lei n°
11.119/2005", citado no campo “enquadramento legal”, não mais vigora no
ordenamento jurídico Pátrio, já que foi revogado pela Lei n° 11.482 em 31/05/2007,
com seus efeitos desde 1° de janeiro daquele mesmo ano.
A notificação de lançamento emitida em virtude do atraso na entrega da declaração de
ajuste anual do exercício de 2006 também não deve prosperar, pois a multa já foi paga,
tempestivamente, à época da entrega da declaração.
Por fim, requer o impugnante a insubsistência e improcedência da ação fiscal, composta
de auto de infração e notificação de lançamento, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2006
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
Revelam-se regulares as glosas de despesas pleiteadas da atividade rural ao não restar
comprovada a vinculação de tais despesas com as atividades exploradas declaradas ao
fisco por meio da declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005386/2008-83

Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 24/07/12 (fls. 404), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 16/08/12 (fls. 406 ss.), no qual alega que o débito deve ser cancelado pelo decurso
do prazo de 360 dias para julgamento de seu recurso, o que afronta o art. 24 da Lei no 11457/07 e
o quanto restou decidido no REsp no 138206/RS, julgado na sistemática dos recursos
representativos de controvérsia do art. 543-C do CPC/73.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de
crédito tributário de IRPF do exercício 2006, ano-calendário 2005, formalizando a exigência de
tributo no valor de R$ 116.918,51, acrescido de multa de oficio e juros de mora, em face da
apuração da prática das infrações de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada e glosa de dedução de despesas de atividade rural feitas
de forma irregular.
Em seu recurso voluntário, o recorrente se limita a alegar que o débito lançado
deve ser cancelado pelo decurso do prazo de 360 dias para o respectivo julgamento, em
desrespeito ao art. 24 da Lei no 11457/07 e do REsp no 138206/RS, julgado na sistemática dos
recursos representativos de controvérsia do art. 543-C do CPC/73, porque o contribuinte não
pode ficar à espera de uma decisão (julgamento) de um processo administrativo por praticamente
4(quatro) anos.
Argumenta que fez bem o legislador em acrescentar o inciso LXXVIII ao art. 5o
da CF/88 por meio da EC no 45/04, que prevê o princípio da duração razoável do processo em
âmbito judicial e administrativo, norma esta regulamentada pela Lei no 11457/07, que dispõe, em
seu art. 24, que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte”.
Alega que essa matéria já foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário por meio
do julgamento do Recurso Especial no 1138206/RS, processado na sistemática do CPC no 543-C
do CPC/73 (recurso representativo de controvérsia).
De fato, tem razão o recorrente. Em parte. Com efeito, as normas existem e estão
vigentes. No entanto, a consequência do seu descumprimento não tem aptidão para conduzir ao
cancelamento do lançamento, como pretende o recorrente, porque elas não prevêem nem essa
nem nenhuma outra penalidade. Logo, o seu descumprimento pode, quando muito, ensejar uma
ordem judicial para que seu comando seja observado e nada mais. Afinal, tanto quanto o
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005386/2008-83

princípio da duração razoável do processo, o mesmo art. 5o da CF também prevê, no seu inciso
II, o princípio da legalidade, de modo que não se pode pretender extrair da lei o que dela não
consta, máxime em se tratando de penalidade. Aliás, observe-se que a conclusão do Recurso
Especial acima mencionado é exatamente nesse sentido, qual seja dar provimento à pretensão
nele deduzida “para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do
procedimento sub judice”.
Anoto, por fim, que é entendimento pacífico deste tribunal administrativo,
expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação
obrigatória pelos membros dos colegiados que o compõem, aquele segundo o qual “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital